Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA E TC DO TÓRAX. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora requereu a condenação do Distrito Federal na obrigação de fazer consistente em lhe submeter aos exames de Angiotomografia e TC do Tórax adulto, com contraste e sem sedação cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando-se o DF a providenciar os procedimentos pleiteados, observando-se os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria da Saúde.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a parte autora afirma que apresenta Aneurisma e Dissecção da Aorta - CID: I71 e Aneurisma Cardíaco - CID: I253. Defende o direito à saúde, sua prevenção e promoção. Assevera a necessidade primordial de delimitação de prazo para que o recorrido cumpra a obrigação determinada na sentença em face do excesso no tempo de espera para realização do tratamento médico pretendido.
4. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e mediante políticas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, à redução do risco de doenças, de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
6. No caso concreto dos autos, há encaminhamento médico para os exames pretendidos, emitidos em abril de 2023 por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Andreeza C. Figueiredo, CRM-DF 11132 (ID num. 48162067 - págs. 1/4), com a observação de que seja feita preferencialmente a Angiotomografia de Tórax, cuja realização exclui a necessidade do exame de pulsão da Tomografia de Tórax. Ademais, as solicitações médicas para os exames de TC do Tórax e Angiotomografia foram inseridas no Sistema de Regulação - SISREG, da Secretaria de Estado de Saúde do DF com risco amarelo (urgência) em 22/11/2022 e 06/05/2022, respectivamente. Assim, o recorrente aguarda pela realização da TC do Tórax há mais de 07 meses, ou 210 dias, e pela Angiotomografia há mais de 01 ano e 01 mês, ou 395 dias (ID num. 48162067 - págs. 7 e 8).

7. Impende esclarecer que consta dos autos informações fornecidas pela Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria de Saúde do DF de que ainda não foi marcado o exame de Angiotomografia e que estão sendo agendadas as solicitações médicas para TC do Tórax inseridas no SISREG em novembro de 2019. Ou seja, não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização dos procedimentos necessários e pretendidos pela requerente. Importante registrar que a mencionada parte não pode ser punida pela desídia da Administração Pública em reajustar o sistema de saúde do DF para atender a demanda, notoriamente grande, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seus direitos constitucionais.
8. Não é razoável impor ao paciente que aguarde indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
9. Portanto, resta cristalino, no caso em apreço, que a Administração Pública não cumpriu com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde de forma satisfatória e tempestiva, descumprindo reiteradamente os deveres de promover as ações necessárias para zelar pela saúde e pela vida de seus pacientes.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, a contar da intimação que deferiu a tutela recursal, providencie os exames de Angiotomografia e TC do Tórax adulto, com contraste e sem sedação, em favor da parte autora, nos termos dos laudos médicos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do réu.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.